Tribunal: TJMT
Processo: 0054251-08.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0054251-08.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA IRENE ANDRADE ADARIO - CPF: 709.596.508-06 (RECORRIDO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (RECORRENTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE MANIFESTOU-SE E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 0054251-08.2013.8.11.0041

COMARCA DE ORIGEM: DECLINADO DO TJMT PARA A TRU

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MARIA IRENE ANDRADE ADÁRIO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 24/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRETENSÃO DE PAGAMENTO / IMPLANTAÇÃO DE RGA – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 37, X DA CF/88 – NECESSIDADE DE LEI DO ENTE COMPETENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Apesar de ser prevista na Constituição Federal acerca da recomposição anual do RGA, esta necessita de lei específica, não podendo o Poder Judiciário se sobrepor ao Executivo ou Legislativo, para sanar a sua omissão, tendo que ainda se observar as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal, não sendo automática a recomposição.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação cível avido pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que determinou o pagamento das recomposições de RGA, atinentes aos períodos compreendidos entre 04/06/1998 a 31/12/2003, ante omissão legislativa nesse período da aplicação imediata da disposição do art. 37 da CF, alocado através da EC 19/1998, aduzindo em preliminar: a)Incompetência do trâmite na Justiça Comum, sendo competência absoluta de trâmite nos Juizados da Fazenda Pública e; b)Prescrição do período todo pretendido pela recorrida.

No mérito aduziu pela impossibilidade do Poder Judiciário determinar o RGA a servidores, não sendo o dispositivo constitucional de aplicação imediata e sim de eficácia contida a depender de lei do ente competente, zelando ainda pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com base no orçamento disponível, bem como, de que, de acordo com certidão emitida pelo departamento competente do TJTM, a recorrida recebeu todas as elevações salarias advindas das leis de recomposição aprovadas. Pugna ao final pelo conhecimento e provimento do recurso aviado.

Posteriormente à chegada do feito no TJMT, houve o declínio de competência para a TRU, sob o pálio da aplicação do IRDR 85560/16, que determinou a remessa dos feitos para a competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública, sendo que, tal decisão ainda foi alvo de interpelação da parte recorrida perante a nobre Desembargadora Relatora, e esta manteve a determinação do declínio, inexistindo insurgência alguma sobre tal declínio.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões aos autos.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público Estadual, opinou ainda perante o TJMT, pela sua não intervenção, através da Procuradoria Geral de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar nas questões do processo apenas faço o registro que, mesmo a parte indicando que o valor do pretendido era muito maior que 60 (sessenta) salários-mínimos, a Desembargadora Relatora, no TJMT não alterou o entendimento, apenas restando a este relator a obrigação de julgar o feito nos moldes que fora enviado, restando apenas ao interessado que, eventualmente, poderá aviar Recurso Extraordinário da decisão, proferida eventualmente por magistrado com ausência de competência para julgamento, caso se comprove ser o valor pretendido muito superior a 60 (sessenta) salários-mínimos, apenas para registro dos motivos deste julgamento, pela imposição superior.

Pois bem, da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, entendo que esta resta superada com o envio do feito para os Turma Recursal, órgão recursal do Juizado da Fazenda Pública.

Em relação da alegação da prescrição aludida pela parte recorrente, enfrentarei em verdade o mérito da demanda, até porque, se consideramos o momento em que a recorrida / autora se aposentou, ainda restariam pequenos períodos de eventual incidência de direito, de onde, realmente a sentença foi omissa aos períodos que eram de suma importância de análise, limitando a sua decisão apenas a valores anteriores aos 05 anos antes da propositura da demanda, de forma vaga e imprecisa, sendo muito mais útil ao processo a análise do mérito propriamente dito, para registrar a devida prestação meritória à parte recorrida.

Pois bem, no mérito resta saber se o Poder Judiciário pode se sobrepor ao competente legislador e impor a recomposição anual do RGA, de forma automática, suprindo a vontade do governante e ainda sem se preocupar com eventual problema orçamentário.

Assim regra o art. 37, X da CF/88, após a EC 19/1998, senão vejamos:

”X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Pois bem, a matéria aqui debatida é regida basicamente pela aplicação do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, quando decidiu o mandado de Recurso Extraordinário 565089/SP, de onde aprovou por maioria a seguinte conclusão de julgamento:

“O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão", nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Não participou, justificadamente, da fixação da tese, o Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 25.9.2019 (Sessão Ordinária).

Anote-se ainda que a decisão acima foi tomada em forma de caráter de repercussão geral, sendo ainda mais certo de que, tal decisão até a presente data não transitou em julgado, visto que, pendente de embargos de declaração, estando conclusos ao relator do aludido recurso.

Ou seja, a tese de aplicação geral ainda não se consolidou, exatamente pela ausência do trânsito em julgado, porém, diante das argumentações lançadas no aludido Recurso Extraordinário, não se pode olvidar a tendência final do julgamento perante aquela corte superior, sendo que, por maioria encaminhou a decisão encabeçada pelo Ministro Luiz Barroso e seguido pela maioria, no sentido de que o Poder Judiciário não pode se sobrepor ao Poder Executivo e Legislativo, visto que, no caso em tela, a recorrida era servidora do Poder Judiciário, de onde, inicialmente a iniciativa da Lei do RGA parte do Presidente do TJMT, aprovada pelo Tribunal Pleno, e segue-se à aprovação perante a Assembleia Legislativa, de onde, aplica-se aqui o mesmo raciocínio do decidido no Recurso Extraordinário que, está em via de se tornar aprovado definitivamente como tese repetitiva.

Apesar de existir norma programática perante a Constituição Federal de concessão do RGA, esta não pode ser considerada como automática, ou de aplicação plena, sendo de eficácia contida, a depender de lei do ente competente, ainda a se observar a disponibilidade financeira, sendo que, na época não se encaminhou proposta legislativa, com a devida recomposição do período pretendido, não pode o Poder Judiciário suprir o detentor de tais prerrogativas, dentro do seu poder orçamentário, e determinar a indenização pelo período pretendido, sem se ater na possibilidade ou não do caixa do ente interessado.

Não pode o Poder Judiciário, se sobrepor ao poder legislativo do Executivo e Legislativo, que dentro das possibilidades orçamentárias poderão conceder ou não o RGA, não sendo automática a aplicação do art. 37, X da CF/88.

Registro ainda que a matéria aqui tratada tem sido enfrentada há tempos por esta TRU, em especial dos servidores da Comarca de Várzea Grande que, recentemente ajuizaram várias demandas pretendendo o RGA e foram todas sistematicamente rejeitadas.

Ou seja, a conclusão lógica das argumentações acima é de que a parte recorrida não tem o pretendido direito, de onde, talvez, pelo tempo em que a ação fora ajuizada, talvez ainda naquela época a discussão fosse nova, porém, depois de todos esses longos anos, a discussão sobre o tema, sedimentou nos Tribunais pátrios, senão vejamos
recente julgamento proferido pelo E.TJMT, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL ANTE À EXISTÊNCIA DE RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – PRELIMINAR AFASTADA - LEI ESTADUAL No 10.572/2017 – DIREITO VINCULADO À OUTROS REQUISITOS OBJETIVOS (LEI ESTADUAL No 8.278/04 – CAPACIDADE FINANCEIRA, INCREMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO – PERCENTUAL VARIÁVEL - PRINCÍPIO HERMENÊUTICO DA PROPORCIONALIDADE E HARMONIZAÇÃO OU CONCORDÂNCIA PRÁTICA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – IRREDUTIVIDADE DOS VENCIMENTO – PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL - ORDEM DENEGADA.
1. Pedido de suspensão do processo, ante ao RE 565.084, 843.112 e 905.357, onde foi reconhecida a repercussão geral pelo STF. Em consulta ao sítio eletrônico do STF, constata-se que o RE 905.357 já foi julgado, o RE 843.112, embora não tenha sido julgado, mas não houve determinação da suspensão das ações em trâmite e que o RE 565.084 foi julgado, mas encontra-se pendente de apreciação de Recurso de Embargos de Declaração. 2. Preliminar Rejeitada. 3. Mérito. 4. A revisão geral anual (RGA) está previsto no art. 37, X, da Carta Magna, o qual estabelece que o RGA será realizado sempre na mesma data e sem distinção de índices, o que significa dizer, em última análise, que a revisão não é um percentual linear e fixo, ou seja, pode ser um percentual variável. 5. A questão fática aqui exposta tem como nó górdio decidir entre a garantia do RGA e a manutenção do equilíbrio financeiro e orçamentário do Estado. A fim de resolver tal impasse, a aplicação dos princípios hermenêuticos constitucionais da proporcionalidade e da concordância prática ou harmonização se amoldam, na medida do possível, haja vista um direito (RGA) não exclui o outro (equilíbrio das contas públicas), mas ambos cedem um pouco de espaço da sua existência para que ambos possam coexistirem ao mesmo tempo não só no mundo jurídico ou apenas no campo da doutrina, mas sim no mundo prático, real e existencial.

6. A concessão da RGA está intimamente e umbilicalmente ligada à capacidade financeira do Estado. Não é por outra razão que o art. 1o da Lei Estadual 10.527/17 faz expressa menção e remete à aplicação da Lei Estadual no 8.278/04. 7. O percentual da RGA não é um percentual linear e fixo, mas sim variável, haja vista que vários são os fatores e requisitos que influenciam na sua fixação, como por exemplo, o incremento da receita corrente líquida (RCL) verificado no exercício anterior ao da revisão e capacidade financeira do Estado (art. 3o da Lei Estadual 8.278/04). 8. A regra de ouro do direito financeiro é sempre gastar menos do que se tem. Tal entendimento, cristalizado na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – LC 101/00), tem fundamento e matriz constitucional estampado no art. 169, § 1o da Carta Magna. 9. ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 10. Preservação do valor nominal do subsídio dos servidores públicos do Poder Executivo estadual. 11. Ordem denegada.

(N.U 1015372-62.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 15/08/2020)

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pleitos exordiais, nos moldes do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais (ante sua isenção) e nem em honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

Com o retorno dos autos à Vara de Origem, deverá esta encaminhar o feito para os Juizados da Fazenda Pública, para que lá sejam dados os comandos de arquivamento.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020